Tribunal: TJES
Processo: 0008541-67.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008541-67.2017.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: E. S. D. S.
APELADO: AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO INDENIZATÓRIA -

ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA-TENSÃO –
MORTE DA VÍTIMA
– NEXO CAUSAL – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA PELOS DANOS SUPORTADOS –
PENSIONAMENTO VITALÍCIO - FILH
O
MENOR
COM DEFICIÊNCIA
– DEPENDÊNCIA PRESUMIDA –
DANO MORAL
–
MANUTENÇÃO
DO
QUANTUM
– ASTREINTES - MATÉRIA A SER DISCUTIDA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL GARANTIDOR –
POSSIBILIDADE -

RECURSO

DO

AUTOR

PARCIALMENTE PROVIDO –
RECURSO DA
PARTE REQUERIDA
DESPROVIDO.

1 -

A

empresa concessionária prestadora de serviço público responde objetivamente pelos eventuais danos causados a terceiros, à luz do disposto no artigo 37, §6º,
da C
onstituição Federal,
e artigos 14 e 17 do
Código de Defesa do Consumidor.

2 - No caso,
as
provas produzidas confirmam a tese
do autor

no sentido de que o seu genitor foi
eletrocutado pela descarga elétrica gerada por
um fio de alta tensão,

restando configurados
os requisitos da responsabilidade civil.

3
-
A
jurisprudência do
Superior Tribunal de Justi
ç
a
é no sentido d
e
presunção da dependência econômica dos filhos em relação ao genitor, notadamente em famílias de baixa renda, sendo devida a pensão mesmo nos casos em que a vítima não exerça atividade remunerada.
Ainda, a
pensão deve ser arbitrada com base na remuneração percebida pela vítima à época do acidente.

4
-
À
luz da jurisprudência acerca da matéria,
evidente o direito do
autor
ao pensionamento mensal vitalício,

pois

possui diagnóstico de paralisia cerebral e apresenta quadro de deficit intelectual e transtorno motor e da fala, dependendo permanentemente do cuidado de outras pessoas para sobreviver.

5
-
O
valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) fixado na origem
a título de danos morais
atende aos
princípios
da proporcionalidade e razoabilidade
,
sendo compatível com o dano moral suportado
e
condizente, portanto, com a capacidade econômica das partes
e
a extensão do
dano,
notadamente se considerado
que o autor perdeu o genitor
enquanto criança.

6
-
A
questão sobre eventual incidência ou não das astreintes,
que
dependem da comprovação do descumprimento da liminar, deve ser discutida em eventual fase de cumprimento de sentença.

7
-
Mostra-se possível a
constituição de capital, independentemente da situação financeira da parte requerida, medida que garante o pagamento da pensão devida.

8
-
Apelação da
parte

requerida
desprovida.
Apelação
do autor

conhecida e provida
em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso do autor e negar provimento ao recurso de Ampla Energia e Serviços S.A, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÕES
CÍV
EIS
Nº 0008541-67.2017.8.08.0021

APELANTE/
APELADO
:
E.S.D.S.

APELANTE/
APELADO
:
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

T
r
ata-se de
apelaç
ões
cíve
is

interpost
a
s por
E.S.D.S.
e
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.

em
razão da
sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito
da
3
ª

Vara
Cível de Guarapari,
n
os autos
da ação
indenizatória

que
julgou procedente o pedido autoral

para condenar a requerida ao pagamento de pensionamento vitalício no equivalente a 1/3 do último salário do falecido e de indenização por danos morais no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões (fls. 242/251), o apelante E.S.D.S. afirma, inicialmente, que a apelada não efetuou o pagamento da multa por descumprimento da tutela de urgência referente ao depósito da pensão mensal, fato que enseja a majoração das astreintes e a definição de data para pagamento respectivo.

Pleiteia,
ainda,
a
majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, ao argumento de que dependia economicamente do falecido e é adolescente com delicado quadro de saúde, necessitando de cuidados especiais.

E mais: deve ser fixado o índice de atualização mensal do pensionamento imposto pela
sentença,
bem como ser constituído capital pela apelada, a fim de assegurar o pagamento da aludida pensão, conforme preceitua a Súmula 313 do
Superior Tribunal de Justiça.

Por sua vez, Ampla Energia e Serviços S.A.(fls.
208/222
) aduz que devem ser aplicadas as regras da responsabilidade civil subjetiva ao caso, sendo mister a improcedência do pleito reparatório, pois não restou comprovada a sua participação no acidente.

Pelo princípio da eventualidade, sustenta que o pensionamento deve ser calculado com base no valor de um salário mínimo, a ser pago até a data em que a vítima completasse 65 anos de idade, além de
pleitear
a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Intimadas, as partes
apresentaram
contrarrazões (fls. 254/264 e 271/276).

Manifestação da Procuradoria de Justiça
no id. 7366975,
opinando
pelo desprovimento do recurso
interposto pela requerida e parcial provimento da apelação manejada pelo autor.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos apelos.

Infere-se dos autos que
o
autor ajuizou a presente demanda
aduzindo que o Sr. José Paixão Sales dos Santos, seu genitor, faleceu em 11/06/2017 em razão de acidente causado pelo desprendimento de um fio de alta tensão em via pública, na cidade de Macaé/RJ,
que lhe atingiu quando passava com sua motocicleta.

Afirmou que o cabeamento encontrava-se em péssimo estado de conservação
e que
o fato foi amplamente divulgado pela imprensa
local.

Sustentou, ainda, que
possui paralisia cerebral, é
dependente de cuidados especiais e faz uso de medicamentos controlados, motivo pelo qual, além do abalo sofrido pela perda do pai, se viu privado do auxílio financeiro que recebia, sendo
necessário
o pensionamento mensal
vitalício
no valor correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração percebida pelo seu genitor.

O magistrado
a quo
julgou procedente o pedido inicial, condenando
a

parte requerida:
i)
ao pagamento de pensionamento vitalício ao autor Emanuel no valor equivalente a 1/3 do último salário do falecido, que deverá ser depositado mensalmente na conta-corrente de sua genitora; e
ii)
indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Pois bem.

Incursionando, de início, no apelo da Ampla Energia e Serviços S.A.,
mister destacar que,
na qualidade de
empresa concessionária prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos eventuais danos causados a terceiros, à luz do disposto no artigo 37, §6º,
da C
onstituição Federal:

Art. 37.

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Por sua vez,
o
Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, assevera que
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Ainda,
de acordo com o art
igo
17 do
mesmo diploma legal
, estão equiparados a consumidores todas as vítimas de evento decorrente de responsabilidade por fato
d
e serviço
que buscam a reparação dos danos
, invocando a proteção do
citado
artigo 14.

Assim,
o dever de indenizar, sob tal perspectiva, exsurge quando demonstrado o dano, a conduta atribuída à concessionária de serviço público e o nexo de causalidade que as vincula.

No caso dos autos,
verifico que as
provas produzidas confirmam a tese
do autor

no sentido de que o seu genitor foi
eletrocutado pela descarga elétrica gerada por
um fio de alta tensão,

restando configurados
os requisitos da responsabilidade civil.

O
laudo de exame em local de morte elaborado pelo Serviço de Perícia Criminal de Macaé/RJ,
colacionado às
fls. 143/146, registra:

“
Na inspeção externa levada a efeito no corpo de vítima, foram constatadas lesões t
í
picas de queimadura provocada por eletricidade na mão direita e na parte dorsal do tronco, além de escoriações na face, mão direita e ventre.

(...)

Baseando-se nos elementos técnicos coligidos no local pôde o Perito Relator destacar os seguintes elementos de valor criminalístico:

I. A rede de distribuição de energia elétrica apresentava diversas ligações irregulares.

II. O cabeamento encontrava-se em péssimo estado de conservação, com vários pequenos cortes (“piques”) ao longo dos cabos, o que possibilitava deles serem rompidos com facilidade.

III. Próximo ao cadáver existia um dos cabos que estava seccionado. Neste
cabo existia incrustação de material orgânico, e era compatível
com
o tamanho do
ferimento encontrado na palma da mão direita da vítima.
”

(grifei)

A análise do acervo probatório permite concluir
, ainda,
que não houve situações de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou
mesmo cas
o fortuito ou força maior,
hipóteses essas que afastariam
o nexo de causalidade e,
por consequência
,
importaria
m
na exclusão da responsabilidade civil da apelante.

Portanto,
o autor

demonstrou os
fatos constitutivos do
seu
direito (
CPC,
art. 373, I), ao passo que a
concessionária
não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (
CPC,
art. 373, II).

Logo,
não merece

provimento
o recurso no referido ponto.

No tocante ao pensionamento,
segundo ponto de irresignação da Ampla Energia e Serviços S.A., tenho que
melhor sorte não lhe assiste.

M
ister destacar
que a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justi
ç
a
é no sentido de presunção da dependência econômica dos filhos em relação ao genitor, notadamente em famílias de baixa renda, sendo devida a pensão mesmo nos casos em que a vítima não exercia atividade remunerada. Nesse sentido

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA MÃE DA AUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CEDAE, PELO EVENTO MORTE, RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRESENÇA DE NEXO CAUSAL AFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, COM BASE NO ACERVO FÁTICO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO, DE REEXAME DE PROVAS, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. DANOS MORAIS E MATERIAIS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULAS 54 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...)
VI.
Consoante o entendimento desta Corte, "a dependência econômica de filho menor em relação aos pais é presumida, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova" (STJ, AgRg no Ag 1.294.094/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 06/02/2015)
.
(...)
(AgInt no REsp 1554466/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 22/08/2016)

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FALECIMENTO EM SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO. PENSIONAMENTO MENSAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA PELA VÍTIMA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) II -
Assim, a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que em caso de responsabilidade civil por morte, é devida a condenação ao pagamento de pensão mensal a familiares do falecido, ainda que a vítima não exerça atividade remunerada
.
(...) (AgInt no REsp 1605821/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017
)

Com efeito, acerca da fixação do valor devido a título de pensão mensal, é firme a jurisprudência no sentido de que “
o pensionamento por morte de familiar deve-se limitar a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento
” (STJ, REsp 1677955/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018).

No mesmo sentido: “
a pensão deve ser arbitrada com base na remuneração percebida pela vítima à época do acidente
; e, quando não houver comprovação da atividade laboral, será fixada em um salário mínimo.” (STJ; AgInt no REsp n. 1.892.029/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021)

No caso,
o julgador na origem
teceu a seguinte fundamentação
para conceder dito pensionamento:

“
Evidente, que o caso em tela diante do óbito do genitor do menor autor a situação é permanente, de caráter irreversível. Por isso, dispensa maiores comentários acerca deste enquadramento.

Por isso, sendo um dos pilares do sustento do menor, faz jus ao pensionamento mensal por parte da requerida em razão de sua culpa no evento danoso conforme reconhecido acima.

Assim, como já decidido em sede liminar, plausível a fixação do quantum no valor de R$ 378,43 (trezentos e setenta e oito reais e quarenta e três centavos), equivalente a 1/3 do salário do falecido e 40,39% do salário-mínimo.

O tempo deste pensionamento entendo ser vitalício. Isto porque, trata-se de um autor com capacidade limitada em razão de seus problemas de saúde em razão de sua deficiência que reduz substancialmente sua capacidade para o trabalho (documentos de fls. 43/45)
.”

Assim, à luz da jurisprudência acerca da matéria,
evidente o direito do menor ao pensionamento mensal vitalício,

pois

possui diagnóstico de paralisia cerebral e apresenta quadro de deficit intelectual e transtorno motor e da fala (laudo médico de fl. 33), dependendo permanentemente do cuidado de outras pessoas para sobreviver.

Acerca da quantificação da indenização por danos morais, objeto de irresignação de ambas as partes recorrentes, entendo que a sentença
não
merece retoques.

Conforme cediço, a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

I
n casu
,
tenho que
o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) fixado na origem
atende aos

referidos princípios,
sendo compatível com o dano moral suportado
e
condizente, portanto, com a capacidade econômica das partes
e
a extensão do
dano,
notadamente se considerado
que o autor perdeu o genitor
enquanto criança.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALECIMENTO DE CÔNJUGE E GENITOR DOS AUTORES. RESPONSABILIDADE PELO ATO ILÍCITO DEMONSTRADA. ULTRAPASSAGEM SEGUIDA DE INVASÃO NA CONTRAMÃO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). 1. [...] 2. -
Está consolidado no egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que o arbitramento de indenização por dano moral no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor de cada beneficiário, em casos de morte de ente familiar em decorrência de ato ilícito, não é exorbitante.
3. - Recurso desprovido. (TJ-ES - APL: 00156513220138080030, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2019)

Noutro giro, s
obre as astreintes fixadas pela decisão combatida, relembro que a sua finalidade é compelir o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, evitando o
atraso
injustificado no atendimento da tutela concedida.

A
penalidade não pode chegar a se tornar mais desejável ao credor do que a satisfação da prestação principal, ao menos não a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa.

Ademais, a questão não comporta coisa julgada, por força do disposto no art. 537, §1º, do CPC, podendo ser discutida no cumprimento de sentença a eventual razoabilidade e proporcionalidade das
astreintes
, em comparação ao valor da obrigação principal e para evitar o enriquecimento sem causa.

A respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCABIMENTO DE MULTA COMINATÓRIA EM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. VALOR IRRISÓRIO/EXORBITANTE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É vedado à parte inovar nas razões do agravo regimental, tendo em vista a ocorrência da preclusão como consequência de a questão não ter sido tratada oportunamente em sede de recurso especial
.
2. É cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer, de modo que o quantum arbitrado só será passível de revisão, nesta instância excepcional, quando se mostrar irrisório ou exorbitante, o que não se verifica na hipótese.
3. Na hipótese em exame, ficou consignado no v. acórdão recorrido que a recorrente afirma em suas razões recursais que não se opõe em cumprir a obrigação de fazer que lhe foi imposta. Desse modo, não haveria o alegado prejuízo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 497.421/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 27/06/2014)

Desse modo, a
questão sobre eventual incidência ou não das astreintes,
que
dependem da comprovação do descumprimento da liminar, deve ser discutida em eventual fase de cumprimento de sentença.

No que tange ao pleito de constituição de capital garantidor do pensionamento, destaco o disposto no art. 533 do CPC,
in verbis
:

“Art. 533. Quando a indenização por ato ilícito incluir prestação de alimentos, caberá ao executado, a requerimento do exequente, constituir capital cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão.

§ 1º O capital a que se refere o caput, representado por imóveis ou por direitos reais sobre imóveis suscetíveis de alienação, títulos da dívida pública ou aplicações financeiras em banco oficial, será inalienável e impenhorável enquanto durar a obrigação do executado, além de constituir-se em patrimônio de afetação.

§ 2º O juiz poderá substitui
r
a constituição do capital pela inclusão do exequente em folha de pagamento de pessoa jurídica de notória capacidade econômica ou, a requerimento do executado, por fiança bancária ou garantia real, em valor a ser arbitrado de imediato pelo juiz.

Assim, revela-se
possível
a determinação de constituição de capital garantidor, nos termos da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ. 1. As questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões. Deve ser afastada a alegada violação aos arts. 489, §1º, IV e 1.022 do CPC/15. 2. O reconhecimento da ausência de culpa da recorrente, exigiria, necessariamente, o reexame do contexto fático e probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.3. Considerando que o valor fixado pelo Tribunal Estadual a título de danos morais não se mostra excessivo, em relação ao reputado razoável por esta Corte em situações semelhantes, a pretensão dos recorrentes esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, enunciado que também impede a análise do dissídio jurisprudencial.4.
De acordo com a jurisprudência do STJ, é obrigatória a constituição de capital para garantir o pagamento de pensão, nos termos do artigo 533, do CPC/15, entendimento consolidado na Súmula 313/STJ.
Incidência da Súmula 83 do STJ.5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.947.451/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 9/3/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE NO VALOR DA COMPENSAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PENSIONAMENTO PARA A COMPANHEIRA. CABIMENTO. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL GARANTIDOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de compensação por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo-se às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. Em se tratando de família de baixa renda, se presume a existência de ajuda mútua entre os integrantes da família, de modo que não é exigida prova material para a comprovação da dependência econômica em relação ao companheiro, para fins de obtenção de pensionamento mensal em virtude do falecimento deste. 4.
A mera circunstância de ser a empresa ré concessionária de serviço público não a exime da constituição de capital garantidor, como forma de assegurar o cumprimento da obrigação (Súmula 313/STJ).
5. Agravo interno a que se nega provimento.” ( AgInt no AREsp n. 1.672.059/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021
)

Portanto, merece acolhida o pedido de constituição de capital, independentemente da situação financeira da parte requerida, medida que garante o pagamento da pensão devida.

Por fim,
tenho que não merece reparos o
decisum
no que tange à definição de índice de atualização do pensionamento, porquanto
a incidência de correção monetária e de juros legais nos casos de pensão vitalícia deverá ocorrer a partir do vencimento de cada parcela, na medida em que a hipótese é de obrigação de trato sucessivo, que somente se torna exigível mês a mês.

E, quanto à correção e os juros concernentes às prestações vencidas e não pagas, já houve a clara definição, conforme consta da parte dispositiva da sentença objurgada.

Firme em tais razões
,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Ampla Energia e Serviços S.A.
e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto
por E.S.D.S.
,

tão somente para determinar a
constituição de capital pela
empresa concessionária.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em relação à apelante
Ampla Energia e Serviços S.A
para o percentual de 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso ao recurso da ré e dar parcial provimento ao recurso do autor.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. É como voto.